Tribunal: TJMT
Processo: 1010603-46.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010603-46.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GELSON BIANCHI - CPF: 487.291.320-53 (EMBARGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), BERNARDETE CAMPEOL BIANCHI - CPF: 963.422.930-15 (EMBARGADO), EVERTON BIANCHI - CPF: 640.973.150-72 (EMBARGADO), ADEMAR FRESCHA - CPF: 486.876.421-72 (EMBARGANTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), DEVANIR RIBEIRO DE JESUS FRESCHA - CPF: 912.685.911-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: ADEMAR FRESCHA E OUTROS.

EMBARGADO: GELSON BIANCHI E OUTROS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. INAPLICABILIDADE. RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Apenas quando evidente o reiterado manejo de embargos de declaração que não demonstre a presença de nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC e que se apresentem com o nítido cunho de rediscutir a matéria, cabe aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ADEMAR FRESCHA E OUTROS
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1010603-46.2022.8.11.0040
, que deu
provimento ao recurso para o fim de reformar a r. sentença e julgar improcedentes os embargos à execução opostos pelos apelados
, ora embargantes,

sob o argumento de que a ausência de comprovação de vicio na celebração do Instrumento de Confissão de Dívida, a inexistência de comprovação de distrato/rescisão do instrumento e ainda, a ausência expressa de cláusula condicionante para adimplemento da dívida, impede o reconhecimento da inexigibilidade do título extrajudicial
.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão sobre a seguinte tese:

1. A decisão apresenta omissão quanto a análise da
ilegitimidade ativa dos embargados, e da inexigibilidade do título executivo.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para atribuir a decisão efeitos infringentes e, por consequência,
suprir a omissão apontada
.

Por sua vez, os Embargados apresentam contrarrazões em ID. 245859165
pela rejeição do recurso, e requerem a aplicação de multa, alegando que os embargos declaratórios
são manifestamente improcedentes.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: ADEMAR FRESCHA E OUTROS.

EMBARGADO: GELSON BIANCHI E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ADEMAR FRESCHA E OUTROS
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1010603-46.2022.8.11.0040
, que deu provimento ao recurso para o fim de reformar a r. sentença e julgar improcedentes os embargos à execução opostos pelos apelados, ora embargantes, sob o argumento de que a ausência de comprovação de vicio na celebração do Instrumento de Confissão de Dívida, a inexistência de comprovação de distrato/rescisão do instrumento e ainda, a ausência expressa de cláusula condicionante para adimplemento da dívida, impede o reconhecimento da inexigibilidade do título extrajudicial.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
–
corrigir

erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

1. Da Omissão

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão quanto a análise da
ilegitimidade ativa dos embargados, e da inexigibilidade do título executivo.

Entretanto, revisitando o acórdão, não identifico tal vício, uma vez que as teses acima foram suficientemente enfrentadas. Senão vejamos:

“Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença (ID 216167860) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT que, nos autos dos Embargos à Execução julgou parcialmente procedentes o pedido inicial, no sentido de declarar a inexigibilidade do título no que tange às safras posteriores a 2016, com a consequente extinção do executivo principal.

Em síntese, ressai dos autos que os embargados, ora apelantes, ingressaram com ação de execução por força do
Instrumento de Confissão de Dívida
, celebrado em
novembro de 2014
, em que restou firmada a presente obrigação:

Afirmam, que os embargantes efetuaram o pagamento da primeira parcela, e ainda que houve a cessão de parte do crédito do referido instrumento, com a anuência dos embargantes, conforme
Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Assunção de Dívida por Terceiros
, celebrado com o credor Equilíbrio Industria Química Ltda
(ID no 26085032)
, a qual foi abatida do saldo devedor.

Ao final, afirmam que são credores de
12.346,08 sacas de soja
, valor residual da dívida, acrescido da multa penal por inadimplência prevista na Cláusula Segunda do Instrumento de Confissão de Dívida.

Os embargantes, ora apelados, opuseram embargos à execução arguindo preliminarmente a ilegitimidade ativa da parte exequente, ante a cessão do crédito e no mérito, afirmam que o título apresentado é inexequível, por estar condicionada à prorrogação do contrato de subarrendamento, o qual foi objeto de distrato/rescisão pelos subarrendatários e arrendadores no ano de 2015, diante da impossibilidade de plantio e cultivo da nova safra 2015/2016.

O Juízo
a quo
ao julgar os embargos à execução procedentes, reconheceu a inexigibilidade do título
Instrumento de Confissão de Dívida
objeto da execução, por considerar que sua exigibilidade estava condicionada à prorrogação do contrato que seria formalizado entre os subarrendatários e os anuentes para as safras subsequentes 2016/2020, o que não ocorreu.

1.
Preliminarmente.

1.1.
Da nulidade da sentença por cercamento de defesa - Da decisão surpresa.

Rejeito a preliminar aventada, ante a existência de elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria
sub judice
ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária dilação probatória.

2.
Mérito.

2.1.
Da exigibilidade do título executado. Da autonomia e independência do Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Da não vinculação a nenhuma condicionante.

Pois bem. Após detido exame dos autos, verifico que em
outubro de 2014
, as partes litigantes celebraram
Contrato Particular de
Subarrendamento
de propriedade rural para fins de exploração agrícola (ID no 216167825), o qual foi objeto de distrato conforme § único da Cláusula Primeira do
Termo de Distrato
de Instrumento Particular de Contrato de Parceria Agrícola e de Contrato Particular de
Subarrendamento
de Propriedade Rural para Fins de Exploração Agrícola e Outras Avencas (ID no 216167832, fl.1/5) firmado em
agosto de 2015.

Para fins de quitação da obrigação inerente aos Termos do Distrato os embargantes celebraram
Termo de Dação em Pagamento (ID no 216167832, fl.7/8).

Pois bem. A controvérsia dos autos cinge-se na exigibilidade do Instrumento Particular de Confissão de Dívida celebrado pelas partes mesmo após o Distrato do Contrato de Subarrendamento no ano de 2015.

Em análise ao
Termo de Distrato
de Instrumento Particular de Contrato de Parceria Agrícola e de Contrato Particular de Subarrendamento de Propriedade Rural para Fins de Exploração Agrícola e Outras Avencas (ID no 216167832, fl.1/5) celebrado entre as partes litigantes, observa-se que a
Cláusula Segunda indicou expressamente de todos os
instrumentos, aditivos, ratificações e contratos objetos do distrato e da rescisão
, do qual foram mencionados e descritos na
Cláusula Primeira e § único
. Senão vejamos:

Nota-se que, não há indícios de rescisão e/ou distrato do Instrumento de Confissão de Dívida objeto da execução, eis que, indica apenas os Instrumentos Particulares de Contrato de Parceria Agrícola datados de 01 de agosto de 2011, e o Contrato Particular de Subarrendamento de Propriedade Rural para fins de exploração agrícola, datado de 03 de outubro de 2014.

Dessa forma, entendo que o Termo de Distrato firmado entre as partes litigantes, deve ser interpretado de forma restritiva, a luz do que estabelece o artigo 114 do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 114.
Os negócios jurídicos benéficos e a
renuncia
interpretam-se estritamente.

No mesmo sentido, em relação ao Instrumento de Confissão de Dívida objeto dos autos de execução, entendo que não cabe interpretação a fim de determinar a existência de condicionamento à prorrogação do contrato de subarrendamento, nos termos do art. 843 do Código Civil.

Art. 843.
A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se
transmitem
, apenas se declaram ou reconhecem direitos.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

REPARAÇÃO DE DANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MATERIAL –
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL – VALIDADE – INTERPRETAÇÃO RESTITIVA – ART. 843, CC
- LUCRO CESSANTE E DANO MORAL – NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL. O instrumento particular firmado, dando quitação pelo pagamento do equipamento furtado, configura-se válido e eficaz, quando não resta comprovado nenhum vício de consentimento ou qualquer outra irregularidade.
Ao teor do art. 843, do C. Civil, deve ser interpretado restritivamente, de forma que a vontade das partes não pode ser estendida para
alem
daquilo que foi expresso
, de modo que não constando do recibo a renúncia aos demais danos sofridos, revela-se possível a busca da guarida judicial para a proteção desses direitos. Configurado o nexo de causalidade e o resultado danoso pela má prestação do serviço de guarda do aparelho, gera o dever de indenizar.

(N.U 0023113-04.2005.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/07/2014,
Publicado
no DJE 07/07/2014)

Outrossim, o art. 784, III, do CPC dispõe que são títulos executivos extrajudiciais, o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, sendo o art.
786,caput
, do CPC, suficientemente claro ao dispor que
“A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfação a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”.

Com efeito, entendo que a ausência de comprovação de vicio na celebração do Instrumento de Confissão de Dívida, a inexistência de comprovação de distrato/rescisão do instrumento e ainda, a ausência expressa de cláusula condicionante para adimplemento da dívida, impede o reconhecimento da inexigibilidade do título extrajudicial conforme pleiteado pela embargante.

Com essas considerações, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Executivo monocrático, penso que não há que se falar em inexigibilidade do título com relação aos pagamentos posteriores a 2015.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença e julgar improcedentes os embargos à execução opostos pelos apelados.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.”

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer
omissão
no acórdão objurgado.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Apenas quando evidente o reiterado manejo de embargos de declaração que não demonstre a presença de nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC e que se apresentem com o nítido cunho de rediscutir a matéria, cabe aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, caso não evidenciado nos autos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024